Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600591-85.2024.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
28/11/2025
Número: 0600591-85.2024.6.16.0043

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 14/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600591-85.2024.6.16.0043, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. (Ação de
investigação judicial eleitoral fundamentado em abuso do poder político e de autoridade, ajuizada
pela Coligação "Guarapuava Merece Mais" (PL, PSD, Podemos e PRD) e "Eleição 2024 Denilson
Baitala Prefeito", em desfavor de "Coligação Guarapuava Cada Vez Melhor", "Eleição 2024 Celso
Fernando Goes Prefeito", Celso Fernando Góes, "Eleição 2024 Janaina Naumann Vice-Prefeita" e
Janaína Naumann. Consta na petição inicial que os representados, em 03/09/2024, utilizando-se da
sede da administração municipal, promoveram a entrega de títulos de concessão aos moradores
dos Bairros Concórdia e Colibri, o que configuraria abuso do poder político e de abuso do poder
econômico considerando a potencialidade de interferir nos resultados eleitorais. Sustentou ter
havido a quebra da isonomia entre os candidatos, isto porque a solenidade foi praticada dentro das
dependências do Paço Municipal, apenas trazendo benefícios às candidaturas dos representados.
De igual forma, apontam que a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da
Administração Pública é vedada durante todo o ano de eleição, sendo que a conduta dos
representados se amolda no previsto no artigo 73, § 10 da Lei 9.504/97, bem como configuraria
improbidade administrativa por lesão ao princípio da impessoalidade). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DENILSON BAITALA (EMBARGANTE)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
FABIO AUGUSTO PLETSCH (ADVOGADO)
MARCELO ANTONIO DA SILVA (ADVOGADO)
GABRIEL ELBERTO AYRES LAROCA MACHADO
(ADVOGADO)
CELSO FERNANDO GOES (EMBARGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)

GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB /
NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA - PR
(EMBARGADA)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
JANAINA NAUMANN (EMBARGADA)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797267
28/11/2025
16:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44797267 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816303798200000043734530
Número do documento: 25112816303798200000043734530
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:17:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.716
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600591-85.2024.6.16.0043 – Guarapuava – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: DENILSON BAITALA
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
ADVOGADO: MARCELO ANTONIO DA SILVA - OAB/PR44241
ADVOGADO: GABRIEL ELBERTO AYRES LAROCA MACHADO - OAB/PR91352
EMBARGADO: CELSO FERNANDO GOES
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
EMBARGADA: JANAINA NAUMANN
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
EMBARGADA: GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA -
PR
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393

Num. 44797267 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816303798200000043734530
Número do documento: 25112816303798200000043734530
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:17:31
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO.
CONDUTA
VEDADA.
USO
PROMOCIONAL
DE
PROGRAMA
SOCIAL. ELEIÇÕES 2024. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MANIFESTAÇÃO
EXPRESSA.
IMPESSOALIDADE.
GRAVIDADE.
POTENCIALIDADE
LESIVA.
REJEIÇÃO.
PRÉ-
QUESTIONAMENTO. CPC, ART. 1.025.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o
Acórdão nº 68.524, que conheceu do
Recurso Eleitoral interposto, dando-lhe
parcial provimento para reconhecer a prática
de conduta vedada prevista no art. 73, IV, da
Lei nº 9.504/97, aplicando multa aos
recorridos.
2. Os embargantes alegam omissão do
acórdão quanto ao desvio de finalidade da
cerimônia
de
entrega
de
títulos
de
regularização fundiária, ao núcleo normativo
do art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97, à
diferenciação entre divulgação de política
pública
e
promoção
pessoal,
e
à
especificação da conduta de um dos
recorridos.
3. O segundo embargante alega omissão
quanto às consequências legais da conduta
vedada, especialmente quanto aos §§ 4º e 10
do art. 73 da Lei nº 9.504/97 e ao art. 22,
XIV, da LC 64/90, bem como quanto ao
princípio da impessoalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44797267 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816303798200000043734530
Número do documento: 25112816303798200000043734530
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:17:31
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se o acórdão embargado padece de
omissão quanto ao desvio de finalidade da
cerimônia de entrega de títulos, ao núcleo
normativo do art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97,
à diferenciação entre divulgação de política
pública
e
promoção
pessoal,
e
à
especificação da conduta de um dos
recorridos;
(ii)
saber
se
o
acórdão
embargado padece de omissão quanto às
consequências legais da conduta vedada,
especialmente quanto aos §§ 4º e 10 do art.
73 da Lei nº 9.504/97 e ao art. 22, XIV, da
LC 64/90, bem como quanto ao princípio da
impessoalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão expressamente abordou o
desvio de finalidade da cerimônia de entrega
de títulos, consignando que o evento,
realizado em período eleitoral com a
participação ativa do prefeito candidato à
reeleição, teve o propósito de promover uma
associação direta entre a entrega dos títulos e
a pessoa do prefeito, candidato à reeleição.
6. A Corte abordou o núcleo normativo do
art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97, ao consignar
que o evento, realizado dentro do período da
campanha eleitoral, com a participação ativa
do prefeito municipal, candidato à reeleição,
teve o condão de promover uma associação
direta entre a entrega do título relativo ao
bem e a sua pessoa, trazendo-lhe benefício
eleitoral e configurando a conduta vedada.
7. Houve expressa diferenciação entre a
divulgação de política pública e a promoção
pessoal, consignando-se que, se de um lado
o candidato à reeleição se beneficia
naturalmente de tal condição frente ao
eleitorado, por outro deve adotar as cautelas
para
o
respeito
ao
princípio
da
impessoalidade.
8. A decisão tratou sobre as consequências

Num. 44797267 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816303798200000043734530
Número do documento: 25112816303798200000043734530
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:17:31
legais da conduta vedada e sobre os critérios
de
gravidade
e
potencialidade
lesiva,
rechaçando o seu reconhecimento com base
na situação fática do evento, bem como
sobre
o
princípio
da
impessoalidade,
fundamentando a ilegalidade da conduta por
violação a esse princípio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.
Tese de Julgamento: 1. Não há omissão no
acórdão que expressamente se manifesta
sobre
os
pontos
suscitados
pelos
embargantes. 2. A mera expressão de
inconformismo e tentativa de alteração do
julgado não são cabíveis em sede de
Embargos de Declaração.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988,
art. 37, §1º; Lei nº 9.504/97, art. 73, IV, §§
4º e 10; LC nº 64/90, art. 22, XIV; CPC, art.
1.025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 17/11/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Tratam-se de dois Embargos de Declaração, sendo o primeiro opostos por

Num. 44797267 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816303798200000043734530
Número do documento: 25112816303798200000043734530
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:17:31
CELSO FERNANDO GÓES e JANAÍNA NAUMANN, enquanto o segundo por
DENILSON BAITALA, contra o Acórdão nº 68.524 (id. 44750790), que
conheceu do recurso eleitoral interposto pelo segundo embargante e, no mérito,
deu-lhe parcial provimento, para manter a sentença de improcedência quanto ao
não reconhecimento da gravidade e potencialidade lesiva suficientes para
caracterizar abuso de poder político ou econômico nos moldes do art. 22 da LC
nº 64/90, reformando a sentença somente para reconhecer a prática da conduta
vedada prevista no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97, aplicando multa no importe de
R$ 5.320,00 (cinco mil, trezentos e vinte reais) à recorrida JANAINA
NAUMANN e de R$ 10.640,00 (dez mil, seiscentos e quarenta reais) ao
recorrido CELSO GÓES.
Os embargantes CELSO FERNANDO GÓES e JANAÍNA NAUMANN
sustentam (id. 44756140) que o acórdão deixou de analisar o desvio de finalidade
da cerimônia de entrega de títulos de regularização fundiária para a obtenção de
benefícios eleitorais.
Alegam omissão do acórdão por não abordar o núcleo normativo do dispositivo
quanto ao “fazer ou permitir uso” com finalidade específica relacionada ao pleito
eleitoral, assim como quanto ao “uso promocional com fins eleitorais ocorra no
momento da distribuição gratuita de bens” ou “acompanhada de caráter
promocional em benefício de candidatos ou legendas”.
Sustentam que o acórdão se omitiu em diferenciar a divulgação de política
pública e promoção pessoal. Alegam que a presença do candidato no evento se
dá por prestação de contas à sociedade, reconhecimento da importância e
responsividade de Administração com as demandas populares, o que decorre a
maior visibilidade junto à população, de forma lícita e esperada razoavelmente

Num. 44797267 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816303798200000043734530
Número do documento: 25112816303798200000043734530
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:17:31
pelo Direito.
Argumentam que o acórdão não especificou em que medida CELSO
FERNANDO GÓES “ultrapassou o limite dos simples atos necessários à
configuração da conduta vedada”.
Ao final, requerem o conhecimento dos embargos de declaração para sanar os
vícios apontados, atribuindo-lhes efeitos infringentes e, assim, alterando o
julgado para para desprover o recurso eleitoral ou minorar a multa aplicada.
Alternativamente, requer acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.
Quanto ao segundo embargos de declaração, apresentado por DENILSON
BAITALA (id. 44759435), este alega omissão do acórdão uma vez que, embora
reconheça a ocorrência de conduta vedada, deixou de examinar as consequências
legais dessa constatação, especialmente quanto aos §4º e 10 do art. 73, da Lei nº
9.504/97, que prevê a cassação e inelegibilidade, independentemente de
comprovação da potencialidade lesiva.
Sustenta, ainda, omissão quanto à incidência do art. 22, XIV, da LC 64/90,
quanto aos critérios de gravidade e potencialidade lesiva que ensejam a cassação
e inelegibilidade.
Argumenta omissão, também, pelo não pronunciamento judicial sobre o
princípio da impessoalidade quanto ao uso do aparato público com finalidade de
autopromoção e captação indireta de apoio político-eleitoral.
Por fim, requer que, caso não supridas as omissões, sejam declarados
expressamente questionados os dispositivos dos art. 37, §1º, da CF/88, art. 22,
inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90 e do art. 73, IV, §4º e §10, da Lei nº

Num. 44797267 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816303798200000043734530
Número do documento: 25112816303798200000043734530
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:17:31
9.504/97.
Em resposta aos embargos, DENILSON BAITALA (id. 44772472) aduz que os
embargos configuram mero inconformismo com a conclusão do acórdão, que não
carece de qualquer vício integrativo.
Embora regularmente intimados, CELSO FERNANDO GÓIS e JANAÍNA
NAUMANN não se manifestaram em resposta aos embargos (id. 44773382).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O acórdão embargado foi publicado no DJE de 08/10/2025 - quarta-feira (id.
44753998) e os primeiros aclaratórios opostos em 09/10/2025 - quinta-feira (id.
44756140), enquanto o segundo em 13/10/2025 - segunda-feira (id. 44759435),
sendo, portanto, ambos tempestivos.
Face à natureza reparadora dos Embargos de Declaração, a sua admissibilidade
exige que sejam opostos contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade,
contradição ou omissão (art. 275 Código Eleitoral e art. 1.022 do CPC), ou,
ainda, para correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.
No caso em apreço, ambos os embargos de declaração alegam omissões no
acórdão, requerendo expressa manifestação do órgão julgador sobre pontos
destacados no recurso.
Nesse contexto, quanto a omissão ensejadora de embargos de declaração,

Num. 44797267 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816303798200000043734530
Número do documento: 25112816303798200000043734530
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:17:31
caracteriza-se pela falta de pronunciamento judicial sobre ponto ou questão
relevante suscitada pelas partes, ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de
ofício, nos termos do art. 489, do Código de Processo Civil.
Nada obstante, em que pese os argumentos dos recorrentes, da simples leitura do
voto condutor da decisão, vê-se que ambos os embargantes utilizam do
expediente processual para manifestar seu inconformismo com a solução dada ao
caso por esta Corte.
Vejamos.
O Acórdão objeto dos embargos foi assim ementado:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
CONDUTA VEDADA. USO PROMOCIONAL DE PROGRAMA
SOCIAL. CONFIGURAÇÃO. ABUSO DE PODER POLÍTICO
ENTRELAÇADO
COM
ECONÔMICO.
AUSÊNCIA
DE
GRAVIDADE.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente
Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por suposta prática de
conduta vedada, abuso de poder político e captação ilícita de sufrágio.
2. Ação originária questiona a entrega de títulos de regularização
fundiária a moradores de bairros em situação de vulnerabilidade social,
realizada pelo então prefeito e candidato à reeleição, em período
eleitoral.
3. A sentença de primeiro grau considerou que a concessão dos títulos
era continuidade de programa social preexistente, amparada na exceção
do art. 73, §10, da Lei nº 9.504/97, e que não houve alteração da
normalidade do pleito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a participação do
prefeito municipal em evento destinado à entrega de títulos de
regularização fundiária a moradores do município, em data próxima à da

Num. 44797267 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816303798200000043734530
Número do documento: 25112816303798200000043734530
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:17:31
eleição, e a posterior divulgação do evento nas redes sociais,
configuram: (i) uso promocional de programa social em benefício de
candidatura, em violação ao art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97; (ii) abuso de
poder político, capaz de desequilibrar o pleito; e (iii) captação ilícita de
sufrágio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Configuração de uso promocional de programa social (art. 73, IV, da
Lei nº 9.504/97): A realização de cerimônia de entrega de títulos
fundiários em período eleitoral, com a participação ativa do prefeito
candidato à reeleição e a divulgação do evento em suas redes sociais,
caracteriza uso promocional do programa social, visando a obter
benefício eleitoral.
6. Não configuração de abuso de poder político: A conduta, embora
reprovável, não detém gravidade suficiente para caracterizar abuso de
poder político, considerando o número limitado de beneficiários diretos
em relação ao eleitorado total e a ausência de provas de impacto
significativo no pleito.
7. Não configuração de captação ilícita de sufrágio: Não há provas de
que a entrega dos títulos estivesse condicionada ao voto dos
beneficiários, ausente o especial fim de agir exigido para a configuração
da captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei nº 9.504/97).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a prática
da conduta vedada prevista no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97, aplicando
multa ao agente público responsável e à candidata a vice-prefeita
beneficiada.
Tese de Julgamento: 1. A realização de cerimônia de entrega de títulos
fundiários em período eleitoral, com a participação ativa do prefeito
candidato à reeleição e a divulgação do evento em suas redes sociais,
caracteriza uso promocional de programa social, em violação ao art. 73,
IV, da Lei nº 9.504/97. 2. A conduta não configura abuso de poder
político se não demonstrada gravidade suficiente para desequilibrar o
pleito. 3. A entrega de títulos fundiários não configura captação ilícita de
sufrágio se não comprovado o condicionamento da benesse ao voto.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 6º; Lei nº 9.504/97, arts.
41-A, 73, IV e §10; Lei Complementar nº 64/90, art. 22.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR no AREspe nº 060002249,
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE de 25/04/2025; TSE, AIJE nº

Num. 44797267 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816303798200000043734530
Número do documento: 25112816303798200000043734530
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:17:31
060097243, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 20/03/2024; TSE,
REspe nº 21.320, Rel. Min. Gomes de Barros, j. 03/08/2004; TSE,
Recurso Especial Eleitoral nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo Filho,
DJE 13/09/2023; TRE/PR, ED no REl nº 060026345, Rel. Des. Luiz
Osorio Moraes Panza, DJE 12/12/2024; TSE, Recurso Especial Eleitoral
nº 060079972, Rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE 02/03/2023; TSE,
Representação nº 119878, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE
26/08/2020; TRE/PR, REl nº 060049688, Rel. Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, DJE 30/04/2025; TSE, REspe nº060056430, Min.
Floriano De Azevedo Marques, DJE de 23/08/2024; TSE, REspe
nº060093968, Min. Raul Araújo Filho, DJE de 07/06/2024.

Assim, de modo a melhor organizar a didática da análise, procedo a
fundamentação individualizada sobre cada embargos de declaração.

I - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS POR
CELSO FERNANDO GÓES e JANAÍNA NAUMANN (id. 44756140)
Sustentam os embargantes, em síntese, que: a) o acórdão deixou de analisar o
desvio de finalidade da cerimônia de entrega de títulos para a obtenção de
préstimos eleitorais; b) não abordou o núcleo normativo do dispositivo quanto ao
“fazer ou permitir uso” com finalidade específica relacionada ao pleito eleitoral,
assim como quanto ao “que o uso promocional com fins eleitorais ocorra no
momento da distribuição gratuita de bens” ou “acompanhada de caráter
promocional em benefício de candidatos ou legendas”; c) o acórdão se omitiu em
diferenciar a divulgação de política pública e promoção pessoal, não
especificando em que medida CELSO FERNANDO GÓES “ultrapassou o limite
dos simples atos necessários à configuração da conduta vedada”.
Não assiste razão aos embargantes, vejamos.
a) Quanto ao desvio de finalidade da cerimônia de entrega de títulos para a

Num. 44797267 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816303798200000043734530
Número do documento: 25112816303798200000043734530
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:17:31
obtenção de préstimos eleitorais, o acórdão expressamente consignou que a
cerimônia de entrega de títulos fundiários, realizada em período eleitoral com a
participação ativa do prefeito candidato à reeleição, teve o propósito de promover
uma associação direta entre a entrega dos títulos e a pessoa do prefeito, candidato
à reeleição. Vejamos:
É inegável que tal evento, realizado dentro do período da campanha
eleitoral, com a participação ativa do prefeito municipal, candidato à
reeleição, teve o condão de promover uma associação direta entre a
entrega do título relativo ao bem e a sua pessoa, trazendo-lhe benefício
eleitoral e configurando a conduta vedada.
A despeito da inclusão da moradia como direito social, previsto
constitucionalmente, para uma expressiva parcela da população de baixa
renda, residente em áreas urbanas e rurais formadas à margem dos registros
imobiliários formais, a plena fruição desse direito permanece como uma
aspiração distante. Nesse contexto, a regularização fundiária emerge como
instrumento jurídico e social de importância capital, transcendendo a mera
titulação de um imóvel para se afirmar como um vetor de resgate da
cidadania e de promoção da dignidade.
A ocupação de imóveis em loteamentos informais ou em áreas não
reconhecidas pelo poder público submete seus moradores a uma condição de
constante insegurança jurídica e vulnerabilidade. A ausência de um título de
propriedade ou de um direito real oponível a terceiros priva o indivíduo e sua
família da estabilidade e da paz social que o lar deve proporcionar. Essa
precariedade se desdobra na impossibilidade de acesso a serviços públicos
essenciais, como saneamento básico, distribuição regular de energia elétrica,
pavimentação e iluminação pública, uma vez que, para a administração
pública, tais localidades frequentemente existem em um limbo jurídico-
administrativo.
Justamente por esses motivos é que a regularização fundiária, embora seja um
ato administrativo inerente à gestão pública, não pode ser usada como forma
de alavancar a imagem do prefeito municipal, quando candidato à reeleição.
Portanto, era de se exigir do então prefeito municipal, candidato à
reeleição, conduta diversa, de modo a preservar a máquina pública do
uso em prol de sua campanha, ainda que de forma não intencional.

b) Alegam os embargantes, ainda, que o acórdão não abordou o núcleo

Num. 44797267 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816303798200000043734530
Número do documento: 25112816303798200000043734530
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:17:31
normativo do dispositivo quanto ao “fazer ou permitir uso” com finalidade
específica relacionada ao pleito eleitoral, assim como quanto ao “que o uso
promocional com fins eleitorais ocorra no momento da distribuição gratuita de
bens” ou “acompanhada de caráter promocional em benefício de candidatos ou
legendas”, o que não prospera.
Conforme expressamente consignado no acórdão ser “inegável que tal evento,
realizado dentro do período da campanha eleitoral, com a participação ativa do
prefeito municipal, candidato à reeleição, teve o condão de promover uma
associação direta entre a entrega do título relativo ao bem e a sua pessoa,
trazendo-lhe benefício eleitoral e configurando a conduta vedada”.
c) Argumentam, ainda, que o acórdão se omitiu em diferenciar a divulgação de
política pública e promoção pessoal, não especificando em que medida CELSO
FERNANDO GÓES “ultrapassou o limite dos simples atos necessários à
configuração da conduta vedada”.
Porém, mais uma vez não assiste razão aos embargantes.
O acórdão foi expresso e detalhado ao consignar que, se, de um lado, o candidato
à reeleição se beneficia naturalmente de tal condição frente ao eleitorado, por
outro deve adotar as cautelas para o respeito ao princípio da impessoalidade.
Vejamos:
Se de um lado o candidato à reeleição goza deste privilégio
constitucionalmente tolerado, de outro deve redobrar o cuidado para que os
atos administrativos observem o princípio da impessoalidade, principalmente
às vésperas do pleito.
Assim, ainda que não seja vedada a divulgação dos atos de gestão, como
corretamente defendem os recorridos, também não é dado ao candidato à
reeleição se utilizar de uma cerimônia de entrega de títulos fundiários como

Num. 44797267 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816303798200000043734530
Número do documento: 25112816303798200000043734530
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:17:31
forma de pessoalizar o programa social.
Nesse sentido, valho-me da percuciente análise da Procuradoria Regional
Eleitoral em seu parecer:
A jurisprudência do TSE ressalta que é legítimo aos candidatos mencionar
resultados positivos de programas sociais durante suas campanhas. O
ilícito se configura, contudo, quando a distribuição de benefícios é
acompanhada de uso promocional em favor de candidato, partido ou
coligação, em situações que envolvem pedido de votos, promoção de
propostas políticas ou referência explícita à disputa eleitoral (REspe nº
53067/PA, Rel. Min. Henrique Neves, DJe 02/05/2016; REspe nº
282675/SC, Rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJe 22/05/2012).
(...)
Com efeito, embora a entrega dos títulos integrasse programa social
regularmente autorizado, é possível concluir que a forma como se deu a
solenidade de 03/09/2024 extrapolou a mera continuidade administrativa.
A realização do ato nas dependências da Prefeitura, a concentração de
beneficiários em situação de vulnerabilidade e, sobretudo, a divulgação
intensiva nas redes sociais do investigado, com ênfase em sua atuação
como gestor, conferiram contornos de promoção político-eleitoral ao
evento.
Nessas condições, não se trata de ilegalidade quanto à manutenção do
programa, mas sim do desvirtuamento de sua execução, utilizado como
instrumento de propaganda, em prejuízo à igualdade de oportunidades
entre os concorrentes.
Tal compreensão alinha-se à mais recente jurisprudência desta Corte,
segundo a qual “a divulgação do programa social, com uso promocional
em favor dos candidatos, configura a conduta vedada prevista no art. 73,
IV, da Lei nº 9.504 /97” (REl 06004671020246160203, rel. Des. Eleitoral
Tatiane De Cassia Viese, DJE 07/08/2025). Em igual sentido, já se
assentou que “a conduta vedada prevista no art. 73, IV, da Lei n. 9.504/97
configura–se quando há desvirtuamento do uso de bens ou serviços
custeados pelo poder público para promoção eleitoral, o que compromete a
igualdade
de
oportunidades
entre
os
candidatos”
(REl
06002365320246160018, rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
DJE 17/12/2024).
(Destaques no original)
(...)

Num. 44797267 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816303798200000043734530
Número do documento: 25112816303798200000043734530
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:17:31
Destarte, conclui-se que ao realizar cerimônia para entrega de títulos
fundiários a cidadãos em pleno período eleitoral, sem qualquer justificativa
plausível para tanto, o recorrido CELSO GÓES ultrapassou o limite do
mero cumprimento do ato administrativo e obteve para si inegável
benefício eleitoral, em detrimento dos demais candidatos, mediante uso do
cargo público ocupado, configurando-se a prática da conduta vedada no art.
73, IV, da Lei nº 9.504/97, o que, de per si, atrai a incidência de multa ao
agente público responsável e aos candidatos beneficiados.

Por fim, requerem os embargantes, alternativamente, a minoração da multa
aplicada, o que não merece acolhimento, uma vez que não foram apresentados
quaisquer razões para tanto, não sendo admitido, que os embargos de declaração
sirvam de objeto para mero inconformismo e tentativa de alteração dos
fundamentos da decisão.
Assim, em harmonia com o princípio do livre convencimento motivado do juiz,
previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil, conclui-se que não há
omissão a ser suprida, uma vez que o Acórdão analisou minuciosamente o
conjunto probatório para concluir que a participação do Prefeito, candidato à
reeleição, em evento de importância para a efetivação do direito social básico de
moradia junto à pessoas em vulnerabilidade social, dentro do período eleitoral,
nas dependências da prefeitura, com intensa divulgação nas redes sociais,
promoveu a figura pessoal com ênfase na atuação como gestor e,
consequentemente, sua candidatura, caracterizando a conduta vedada.

II - DOS EMBARGOS APRESENTADOS POR DENILSON BAITALA (id.
44759435)
Argui o embargante, em síntese, que o acórdão foi omisso em examinar as
consequências legais dessa constatação, especialmente quanto aos §4º e 10, do

Num. 44797267 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816303798200000043734530
Número do documento: 25112816303798200000043734530
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:17:31
art. 73, da Lei nº 9.504/97, que prevê a cassação e inelegibilidade,
independentemente de comprovação da potencialidade lesiva, bem como quanto
aos critérios de gravidade e potencialidade lesiva que ensejam a cassação e
inelegibilidade, nos termos do art. 22, XIV, da LC 64/90.
Entretanto, adianto que os embargos não merecem acolhimento.
Vejamos.
Quanto às consequências legais da constatação por conduta vedada e aos critérios
de gravidade e potencialidade lesiva, o acórdão embargado foi expresso sobre o
tema ao rechaçar o seu reconhecimento com base na situação fática do evento,
vejamos:
No caso dos autos, tem-se que Guarapuava possuía, o tempo da eleição de
2024, segundo informações contidas no portal de estatísticas do TSE
(https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/r/seai/sig-eleicao-
eleitorado/home?p0_municipio=GUARAPUAVA&p0_uf=PR&session=5339
27294052), 134.579 eleitores aptos a votar. Ainda, segundo consta do portal
de divulgação de resultados das eleições, os recorridos obtiveram a terceira
colocação com 23.751 votos, uma diferença de mais de 10 mil votos em
relação
aos
dois
primeiros
colocados
(https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao;e=e619;tipo=3;uf
=pr;mu=75833/resultados).
De acordo com o censo 2022 do IBGE, Guarapuava possui média de 2,83
moradores
por
domicílio
(https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/guarapuava/pesquisa/10102/122229).
Na hipótese, extrai-se da publicação realizada pelo recorrido em sua rede
social, que na cerimônia de entrega dos títulos foram contempladas 100
famílias, o que, segundo os recorrentes, é um número expressivo.
Todavia, multiplicando-se o número de títulos entregues na cerimônia pelo
número de moradores por domicílio chega-se ao número de 283 pessoas
diretamente impactadas pelo uso promocional, o que não se revela expressivo
frente ao eleitorado com direito a voto naquela localidade.
Note-se que, ao contrário do afirmado pelos recorrentes, não se pode
considerar para fins de análise da gravidade sob o aspecto quantitativo o

Num. 44797267 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816303798200000043734530
Número do documento: 25112816303798200000043734530
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:17:31
número de pessoas impactadas pela notícia do programa social. Primeiro,
porque não há nos autos nenhum elemento que permita essa aferição.
Segundo, porque, como visto, não é vedada a divulgação dos atos de gestão
por parte dos concorrentes à reeleição.
Desse modo, vê-se que a conduta não detém gravidade suficiente para a
configuração do abuso de poder político entrelaçado com o econômico, dado
que, no aspecto quantitativo, teve pouco impacto no eleitorado local, ante o
reduzido número de cidadãos afetados pela medida.
Na vertente qualitativa, é de se ressaltar que a conduta apurada não excedeu
os limites da tipificação prevista na legislação, sendo a reprovabilidade ínsita
à simples violação da norma.
Esta Corte já decidiu que a gravidade do ato, para fins de caracterização de
abuso de poder político, pressupõe a alta reprovabilidade da conduta e a
capacidade de influenciar o eleitorado. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AIJE. INICIATIVA E
APROVAÇÃO DE LEI CONCEDENDO ISENÇÃO DE IPTU.
DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO EM ANO ELEITORAL. USO
PROMOCIONAL DA BENESSE. CONDUTA VEDADA. ART. 71, §10.
ABUSO DE PODER POLÍTICO. PROVAS ROBUSTAS. CRITÉRIO
QUALITATIVO.
ALTA
REPROVABILIDADE
DA
CONDUTA.
CRITÉRIO QUANTITATIVO. COMPROVAÇÃO DA REPERCUSSÃO
SUBSTANCIAL NO PLEITO. RECURSOS CONHECIDOS, UM
PARCIALMENTE PROVIDO E OUTRO PROVIDO.
(...)
3.4 Diante da gravidade das penalidades previstas na legislação, a prática
do abuso de poder político deve ser comprovado por meio de um conjunto
probatório robusto e seguro da alta reprovabilidade da conduta (aspecto
qualitativo) e de sua significativa repercussão no pleito eleitoral (aspecto
quantitativo), passível de ferir o equilíbrio da disputa.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060049688, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, DJE 30/04/2025)

É de se anotar que nenhuma prova da repercussão do fato no município foi
produzida pelos recorrentes, que se limitaram a juntar aos autos prints da
publicação realizada pelo recorrido CELSO GÓES que, à época, contava
com apenas 2 comentários.
Em conclusão, a situação em análise não apresenta gravidade suficiente
para justificar as sanções de cassação do registro dos recorridos ou suas
inelegibilidades.

Num. 44797267 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816303798200000043734530
Número do documento: 25112816303798200000043734530
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:17:31

Assim, ainda que o tema tenha sido tratado detalhadamente no capítulo
relacionado ao abuso de poder, é certo que as mesmas razões se aplicam em sede
de conduta vedada. Aplicável, à espécie, os termos do art. 489, §3º, do Código de
Processo Civil, segundo o qual “A decisão judicial deve ser interpretada a partir
da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio
da boa-fé”, não havendo omissão a ser suprida.
O alega o embargante, ainda, o não pronunciamento judicial sobre o princípio da
impessoalidade, o que, mais uma vez, não condiz com o teor do julgado.
Isso porque, conforme trechos a seguir transcritos, a decisão foi expressa ao
fundamentar a ilegalidade da conduta por violação à impessoalidade, vejamos:
Se de um lado o candidato à reeleição goza deste privilégio
constitucionalmente tolerado, de outro deve redobrar o cuidado para que os
atos
administrativos
observem
o
princípio
da
impessoalidade,
principalmente às vésperas do pleito.
Assim, ainda que não seja vedada a divulgação dos atos de gestão, como
corretamente defendem os recorridos, também não é dado ao candidato à
reeleição se utilizar de uma cerimônia de entrega de títulos fundiários como
forma de pessoalizar o programa social.

Portanto, verifica-se que o julgado não padece de omissão a ser suprida,
configurando os embargos apresentados como mera expressão de inconformismo
e tentativa de alteração do julgado, expediente inadequado nesta via recursal.
Por fim, consigno que, a despeito do reconhecimento de qualquer omissão,
considero incluídos no acórdão os elementos que ambos os embargos suscitaram
para fins de pré-questionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo
Civil.

Num. 44797267 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816303798200000043734530
Número do documento: 25112816303798200000043734530
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:17:31

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por CONHECER de ambos os embargos de declaração
opostos a fim de, no mérito, REJEITÁ-LOS, ambos, nos termos da
fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600591-85.2024.6.16.0043 - Guarapuava - PARANÁ - RELATOR
(A): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: DENILSON BAITALA
- Advogados do(a) EMBARGANTE: THIEME SILVESTRI - PR44069, MARCELO ANTONIO DA
SILVA
-
PR44241,
GABRIEL
ELBERTO
AYRES
LAROCA
MACHADO
-
PR91352 -
EMBARGADOS(AS): CELSO FERNANDO GOES, JANAINA NAUMANN, GUARAPUAVA CADA
VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) /
PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA - PR - Advogados dos(as)
EMBARGADOS(AS): GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA
LEITE - PR58425-A, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN
- PR81441-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO -
PR83449-A, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, MONIKE FRANCIELY ASSIS
DOS SANTOS - PR119143, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, CAMILA DE
OLIVEIRA - PR91962
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal

Num. 44797267 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 16:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112816303798200000043734530
Número do documento: 25112816303798200000043734530
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 17:17:31
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.11.2025